Tribunal: TJDFT
Processo: 0008405-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) MARIA ISÔLDA EVANGELISTA LOPES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 15628447, 15628448, 15628449, 15628450, 15628451 e 15628452. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório por meio de advogado. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. A fim de agilizar e simplificar os procedimentos para o pagamento do precatório, considerando que o(s) credor(es) dos autos em epígrafe é(são) advogado(s)/escritório(s) de advocacia ou possui(em) advogado constituído com poderes específicos, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos aos autos. Após intimado, o(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento ID 7760367 fl. 13, o credor MARIA ISÔLDA EVANGELISTA LOPES, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão ID 7760367 fl. 13 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Além disso, observa-se que os(as) credores(as) MARIA ISÔLDA EVANGELISTA LOPES possui(em) direito à parcela superpreferencial, por fazer jus à credito alimentar e possuir 60 (sessenta) anos ou mais de idade, conforme documentação acostada aos autos (ID 15628452). Desse modo, intime(m)-se os referidos credores para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar(em) se pretende(m) o recebimento do crédito por meio de superpreferência ou por acordo direto. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, em resposta ao e-mail anexado ao ID 16712601, informando que o credor MARIA JOSE DE SOUZA, CPF 145.648.231-91, integra o presente precatório, ocupa a posição no 2.706 na lista cronológica ordenada, não há previsão para o pagamento do crédito a ele devido e que esta Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto